Tribunal: TJMT
Processo: 1031671-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031671-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Consórcio, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), GIOVANI DADALT CRESPANI - CPF: 611.549.970-49 (AGRAVANTE), ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (AGRAVANTE), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (AGRAVADO), POSTOS DE SERVICOS JOIA PETROLEO LTDA - CNPJ: 10.794.031/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CORDEIRO TURRA - CPF: 294.005.428-28 (ADVOGADO), HENRIQUE MARCATTO - CPF: 147.736.698-96 (ADVOGADO), MAXWEL SOARES OLIVEIRA - CPF: 112.191.646-58 (ADVOGADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), HUMBERTO RICARDO MARTINS DE SOUZA - CPF: 177.367.968-66 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), SILVIA COUTINHO PEDROSO - CPF: 160.027.348-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. PERDA DE OBJETO. NULIDADE RECONHECIDA EM RECURSO CONEXO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de participação em grupo de consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da citação por edital ante o não esgotamento dos meios de localização da parte demandada; (ii) analisar a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executiva; (iii) definir se o contrato de consórcio apresentado configura título executivo extrajudicial líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de citação pessoal e a parte demandada se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível.

O prazo prescricional para pretensões relativas ao sistema de consórcios é de 5 anos, contados do encerramento do grupo, nos termos do art. 32, §2o, da Lei no 11.795/2008.

A superveniência do julgamento do recurso interposto pela devedora principal, ao qual se pretendia o reconhecimento da nulidade da execução por ausência de liquidez, importa na perda do objeto recursal do presente agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente conhecido e, neste ponto, desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0005149-58.2015.8.11.0037 proposta por GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Os agravantes alegam que o contrato de consórcio não detém liquidez, razão pela qual a execução é nula.

Ressaltam que ”
não é possível a inclusão de parcelas vincendas em ação de execução de título executivo extrajudicial, tal feitura somente é possível no processo de conhecimento, nos termos do art. 323 do CPC, haja vista que na ação de execução somente pode ter por base títulos líquidos e exigíveis
”.

Apontam a ausência de planilha demonstrativa do débito, documento indispensável para a propositura da demanda.

Defendem a nulidade da citação por edital, vez que não foram empreendidas todas as possibilidades de localização.

Argui a ocorrência da prescrição material e intercorrente, pois ultrapassado o prazo de 5 anos entre o encerramento dos grupos de consórcio e a citação.

Buscam a reforma da decisão para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital e a ocorrência da prescrição. No mérito, pedem o acolhimento da exceção de pré-executividade a fim de declarar a ausência de liquidez do título executado.

Embora intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID 263905287).

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente os recorrentes defendem a nulidade da citação por edital, vez que não foram empreendidas todas as possibilidades de localização.

No entanto, tal alegação não se sustenta, vez que a citação editalícia só ocorreu após três tentativas de citação por oficial de justiça, incluindo em órgãos prisionais ante a notícia da prisão do executado, as quais foram infrutíferas (Id. 49122145 - Pág. 32, 48, 54).

O artigo 256, II, do CPC, dispõe que a citação por edital é autorizada quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, hipótese dos autos haja vista que a parte demandada não foi encontrada nos endereços descobertos, de modo que inconteste que se encontravam em local desconhecido.

Vale ressaltar que o juízo
a quo
consignou que os executados são demandados em outros processos que tramitam na comarca e que as diversas tentativas de localização foram inexitosas.

Assim, rejeito a tese avençada.

Prosseguindo, os agravantes sustentam a ocorrência da prescrição material e intercorrente, porém confunde os institutos já que utilizam o mesmo fundamento, isto é, o decurso do prazo quinquenal entre o encerramento dos grupos de consórcio e a data da citação.

A prescrição material é a extinção da pretensão pela passagem do tempo de ingressar com uma ação para assegurar um direito, enquanto a prescrição intercorrente é a perda do direito com base no não cumprimento de um prazo durante o trâmite processual. Esta última busca garantir a duração razoável do processo e o princípio da celeridade, de maneira que deve ser demonstrada a desídia da parte em dar regular prosseguimento ao feito.

Tendo isso em vista, a análise se restringirá apenas quanto à prescrição material, dado que os agravantes não demonstram detalhadamente a inércia da exequente.

As pretensões relativas ao sistema de consórcios prescrevem em 5 (cinco) anos, a contar do encerramento do grupo, conforme determina o artigo 32, §2o, da Lei no 11.795/2008.

Desta maneira, considerando as datas de encerramento dos grupos, sendo a mais antiga em 07/2015, e o ajuizamento da execução em 07/08/2015, não houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal.

Superada a preliminar, destaco que o caso em comento trata-se de agravo de instrumento interposto por GIOVANI DADALT CRESPANI e ALINE VIECILI CRESPANI a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0005149-58.2015.8.11.0037, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Da análise dos autos, depreende-se que o inadimplemento do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio e o “Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações de Cota de Consórcio e Sub-rogação de Garantia de Alienação Fiduciária e outras avenças”, é o que fundamenta o pedido executivo deduzido pela agravada, tendo como devedora a POSTOS DE SERVIÇOS JOIA PETROLEO LTDA, e fiadores, Giovani Dadalti Crespani e Aline Viecili Crespani.

Segundo a inicial, a devedora principal, POSTOS DE SERVIÇOS JOIA PETROLEO LTDA, adquiriu 29 cotas em diversos grupos distintos, com contemplação, todavia embora tenha recebido da administradora o crédito, a consorciada deixou de cumprir com a obrigação de pagamento das parcelas, cujo débito à época da propositura da Ação totalizava R$1.248.944,38.

A parte agravante alega que o contrato de consórcio não detém liquidez, razão pela qual a execução é nula.

No caso dos autos, consta que a matéria é objeto RAI n. 1032493-93.2024.8.11.0000, interposto pela devedora principal (POSTOS DE SERVIÇOS JOIA PETRÓLEO LTDA), também de minha relatoria, incluído nesta mesma sessão de julgamento (plenário virtual de 12/03/2025 a 14/03/2025), cujo resultado transcrevo como razão de decidir:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de participação em grupo de consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da citação por edital ante o não esgotamento dos meios de localização da parte demandada; (ii) analisar a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executiva; (iii) definir se o contrato de consórcio apresentado configura título executivo extrajudicial líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de citação pessoal e a parte demandada se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível.

O prazo prescricional para pretensões relativas ao sistema de consórcios é de 5 anos, contados do encerramento do grupo, nos termos do art. 32, §2o, da Lei no 11.795/2008.

O contrato de adesão a grupo de consórcio não configura título executivo extrajudicial líquido e certo quando não apresenta a obrigação de pagar quantia determinada, vinculando o débito à variação do preço de mercado do bem.

A ausência de liquidez do título executivo impede a execução por quantia certa, sendo necessária a remessa do crédito às vias próprias para apuração.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.
”

Portanto, resolvida a questão no julgamento do recurso conexo, há perda de objeto nesse ponto.

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
parcialmente

do recurso e, neste ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025